Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ E DARCI ALVES PEREIRA QUEIROZ. O apelante deixou de recolher o preparo, tendo requerido gratuidade de justiça. Para a concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual, basta, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Lado outro, em se tratando de pessoa jurídica não há que se falar em tal presunção, sendo imprescindível a demonstração inequívoca desta condição para deferimento do benefício. Desta feita, faculto ao recorrente comprovar no prazo de 5 (cinco) dias os requisitos para deferimento da benesse. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601